Tribunal: TJBA
Processo: 0315001-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315001-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE SANTANA DO CARMO

Advogado(s)
:
MARLEIDE MOREIRA DA SILVA, ANA CARLA SANTOS DE MENEZES, MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

APELADO: MBM PREVIDENCIA PRIVADA e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A ação buscava indenização por morte da genitora da autora, em acidente de trânsito ocorrido em 16.08.1989, quando a autora era absolutamente incapaz.

3. A sentença reconheceu que, mesmo aplicando-se o prazo vintenário do CC/1916, a contagem deveria iniciar em 1989, consumando-se em 2009, tornando extemporâneo o ajuizamento da ação em 14.02.2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão de cobrança do seguro DPVAT é afastada pela incapacidade absoluta da autora à época do sinistro, e se seria aplicável o prazo vintenário do CC/1916, com base nas regras de transição do art. 2.028, do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A contagem da prescrição, iniciada em 31.03.2002 (quando a autora completou 16 anos), deve observar o art. 2.028, do CC/2002. Como menos da metade do prazo vintenário havia transcorrido até a entrada em vigor do novo Código (11.01.2003), aplica-se o novo prazo trienal.

6.

A prescrição se consumou em 31.03.2005. A ação, ajuizada em 2013, é extemporânea.

7.

Ainda que se considere o termo inicial em 1989, aplicando-se o prazo vintenário do CC/1916, a prescrição ocorreu em 2009. Em ambos os cenários, a demanda é intempestiva.

8.

Não se admite a combinação artificial entre o termo inicial mais benéfico com o prazo prescricional mais longo, em afronta ao regime de transição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da prescrição durante a incapacidade absoluta não impede a incidência da regra de transição do art. 2.028, do CC/2002. 2. Não é possível combinar o termo inicial mais benéfico com o prazo prescricional mais extenso da norma revogada para afastar a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 198, I, 206, §3º, IX, e 2.028; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0315001-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TATIANE SANTANA DO CARMO
e como apelados
MBM PREVIDENCIA PRIVADA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator